Tribunal: STF
Processo: ARE 1548669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor público estadual. Pretensão à redução da carga horária sem prejuízo do salário ou necessidade de compensação por necessidade de acompanhamento de filho com síndrome de down. Admissibilidade. Interpretação sistemática das normas constitucionais e dos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui status de emenda constitucional. Aplicação analógica da disposição do art. 98, § 3º, da Lei Federal nº 8.112/90. Precedentes das Cortes Superiores. Ausência de violação ao princípio da legalidade. Necessidade, contudo, de compatibilização entre a pretensão do autor e o interesse público que subjaz à atuação estatal. Aplicação dos princípios previstos no art. 8º, do Código de Processo Civil. Redução da jornada em apenas 20%, e não em50%, tal como pleiteado na exordial, sem prejuízo dos vencimentos e sem necessidade de compensação. Recurso de apelação parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, caput, I, 6º, 23, II, 24, XIV, e 196 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 9):



    “(...) em que pese o v. acordão considerar a interpretação sistemática das normas constitucionais e dos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, afirmando seu status de emenda constitucional, com aplicação analógica da disposição do art. 98, § 3º, da Lei Federal nº 8.112/90, não trouxe um julgamento a dar efetividade às normas, ao conceder apenas 20% na redução da jornada de trabalho do genitor, que reside em município vizinho ao de seu trabalho, inviabilizando no acompanhamento do filho no período da tarde, considerando que há longas terapias em diversos dias, como demonstrado no estudo social.



     Assim sendo, é evidente que o v. acórdão contrariou diversos direitos constitucionais já positivados, de modo que indispensável que seja realizada a interpretação conforme à Constituição Federal, dando efetividade às normas.” 



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para juízo de adequação à luz do Tema 1.097 da sistemática da repercussão geral (eDOC 17). A Oitava Câmara manteve o acórdão recorrido (eDOC 19, p. 2).



    “RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Acórdão que determinou a redução da jornada de trabalho de servidor, pai de criança com deficiência. Devolução dos autos à Câmara para exame da questão à luz do Tema nº 1.097/STF. Conflito inexistente. Tese jurídica que apenas assinala ser aplicável, a servidores de Estados e Municípios, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990. Dispositivos que não preveem percentual fixo de redução. Ponto que envolve apreciação de matéria de fato, insuscetível de exame em simples juízo de readequação. Acórdão mantido, com determinação de restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção”.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso pela consonância da decisão com o Tema 1.097 e pela incidência da súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observa-se que, ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 1097), houve interposição de agravo interno, que restou improvido (eDOCs 26,29 e 30).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 1.097 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 3-8):



    “Consoante restou incontroverso nos autos, os diversos laudos médicos, bem como o estudo social realizado, evidenciam que o filho do autor padece de síndrome de down, necessitando de constante acompanhamento clínico e terapias (cf. fls. 27/32 e 254/258); e seu genitor, responsável por tutelá-lo, postula a tanto a redução da jornada de trabalho junto ao Estado de São Paulo, sem prejuízo dos vencimentos. 



    Nesse contexto, cinge-se a controvérsia acerca da aplicabilidade, por analogia, da redução da jornada prevista no artigo 98 da Lei Federal nº 8.112/90 a servidor público estadual.



    Com efeito, apesar de a Lei Estadual nº 10.261/68 não embasar a pretensão da parte autora, os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro autorizam a aplicação da analogia para atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, viabilizando a incidência, in casu, do artigo 98 da Lei Federal nº 8.112/90:



    “Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. § 3º. As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.” O Código de Processo Civil, em seu artigo 8º, também estabelece que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 



    Apesar de o citado artigo 98, em tese, aplicar-se somente aos servidores federais, conforme redação estampada no artigo 1º daquela norma, no entanto, em decorrência da imprescindível interpretação sistêmica do texto constitucional e das normas infraconstitucionais que amparam a família e as pessoas portadoras de deficiência, considera-se que a ausência de previsão na legislação estadual não pode impedir a concessão da redução da jornada diária de trabalho ao autor para que possa dispensar mais horas de cuidado para o filho deficiente. 



    A despeito de as prerrogativas em questão serem de competência estatutária estadual, contudo, ante eventual agressão a direitos e garantias constitucionais pelos Poderes Legislativo e Executivo, como no caso concreto, cabe ao Judiciário a defesa deles.



    (...)



    Assim, embora inexista previsão do direito pleiteado pelo requerente na legislação de regência estadual, sua pretensão encontra resguardo na legislação ordinária que rege a matéria, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas ComDeficiência e na própria Constituição Federal que preconiza a proteção à família (artigo 226) e assegura à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, educação e convivência familiar e comunitária (artigo 227) e, sobretudo, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), havendo, portanto, de ser reconhecido. 



    Não obstante o reconhecimento desse direito ao autor, há que se ponderar, no caso concreto, a sua pretensão face ao interesse público subjacente à atuação estatal, em conformidade com os vetores principiológicos estabelecidos no artigo 8º, do Código de Processo Civil, de modo que o apelo deve ser provido parcialmente, para reconhecer o direito do servidor à redução de jornada em 20%, e não em 50%, tal como por ele pleiteado, sem prejuízo dos vencimentos e sem a necessidade de compensação.” 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Redução de jornada. Dependente com transtorno do espectro autista e síndrome de RETT. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1472857 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04-03-2024)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Fisioterapeuta. Redução da jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 1461445 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19-12-2024)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente